Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700895-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. D. O. F. REPRESENTANTE LEGAL: D. F. AGRAVADO: H. G. R., J. F. D. S. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por S. D. O. F. contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu o arresto do valor transferido para a conta bancária de titularidade da segunda agravada (proc. no 0751265-25.2023.8.07.0001, ID no 182484518). 2. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 183200959. 3. Em suas razões recursais, em suma, a agravante defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários para a validade da doação, tampouco do instrumento público e dois instrumentos particulares apresentados pelos agravados na origem, com o intuito de justificar os repasses financeiros objeto da controvérsia. 4. Afirma que o arresto da quantia transferida (R$ 221.765,00) tem o intuito de evitar a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o valor deve permanecer à disposição do Juízo enquanto a validade dos atos praticados é analisada. 5. Sustenta a necessidade de realização de diligência no hospital em que a autora da herança estava internada, como mecanismo indispensável para auxiliar a apreciação da forma procedimental em que foi a manifestação de vontade questionada, de fato, teria ocorrido, com a juntada do correspondente prontuário médico. 6. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. A demanda de origem tem por objeto pedido de declaração de nulidade de testamentos (público e particulares) e está embasada na alegação de descumprimento dos respectivos pressupostos legais (vício de vontade e inobservância da forma prescrita em lei). 11. Os elementos probatórios produzidos no processo até não se mostram suficientes para comprovar a probabilidade do direito material da agravante no que se refere ao reconhecimento da nulidade dos atos questionados. 12. O pedido de arresto se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. 13. É previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 14. Conforme ponderado pelo Ministério Público na origem, o repasse financeiro questionado pela agravante (R$ 221.765,00) ocorreu em vida e não há elementos probatórios suficientes que denotem a existência de indícios de vícios no exercício da autonomia da vontade. A falecida, mãe da agravante, era Juíza de Direito, recentemente aposentada, do Tribunal de Justiça de Rondônia. A beneficiária do valor questionado é sua mãe, avó da agravante. Esta, por sua vez, não tem vontade pessoal; menor impúbere, é representada pelo pai, advogado e representante da filha, divorciado da falecida. 15. O perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação também não se sustenta no cenário fático-jurídico dos autos, pois eventual reconhecimento de nulidade, conduzirá ao retorno das partes ao estado anterior à realização do ato questionado. 16. Os pressupostos inerentes à doação, questionados pela agravante, também se referem ao próprio mérito da controvérsia, cuja análise somente será possível após a dilação probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 17. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 18. O §1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” 19. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 20. Não cabe, nesta fase, quebrar o segredo médico da falecida porque não há justa causa. A questão será analisada na instrução processual. As condições em que os documentos foram feitos, para validar ou não o seu conteúdo, dependerão, inclusive, da posição do Ministério Público para evitar a violação insuperável de um direito personalíssimo da extinta. A filha, obviamente, não terá condição de analisar o prontuário. O pai, por sua vez, não tem direito algum a ter acesso à intimidade da ex-esposa e não se pode, por arrastamento, dar a ele uma prerrogativa que não tem. Assim, a quebra do sigilo médico só se justificará como ultima ratio da demanda, não havendo, nesta fase, razão que a justifique. 21. Diante da quantidade de documentos apresentados pela agravante na origem e que também instruíram este recurso, a juntada do prontuário médico pleiteada, somente se mostra viável na eventual hipótese de reconhecimento da sua imprescindibilidade para o julgamento da demanda, o que não ocorreu no atual estágio do processo, conforme destacado na decisão recorrida. 22. Nesse ponto, concito as partes a evitar a juntada de documentos que já instruíram o processo de origem, conforme previsto no art. 1.017, §5o do CPC, pois são desnecessários para a compreensão da pretensão recursal e oneram o banco de dados deste Tribunal de Justiça, além de não observar recomendação do Conselho Nacional de Justiça (Recomendação no 144 de 25/08/2023), que também se aplica a todos atores processuais. Este agravo de instrumento tem 65 páginas de razões, o que extrapola a razoabilidade para um recurso de alcance limitado legalmente. 23. Sobre o a matéria, há manuais disponibilizados pelo Tribunal aos advogados tratando da necessidade de redução do tamanho dos documentos juntados ao Processo Judicial Eletrônico - PJe (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2024/copy_of_janeiro/tjdft-disponibiliza-manuais-para-reducao-do-tamanho-de-documentos-a-serem-juntados-ao-pje). 24. Neste juízo de estrita delibação, cuja apreciação é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da posterior reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. Dispositivo 25. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 26. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 28. Após, encaminhe-se ao Ministério Público (CPC, art. 178, inciso II). 29. Oportunamente, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO